Tribunal: CARF
Processo: 10850.720349/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/04/2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade, salvo nos casos previstos no art. 103­A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720349/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.501 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
HÉLIO ZANCANER SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/04/2010
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 233 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (fls. 224 e ss) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra R. Decisão de não reconhecimento de direito creditório relativo a valores que
teriam sido recolhidos indevidamente ou a maior a título de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização dos produtos rurais de sua propriedade (CEI no
21.113.00036/83, Fazenda Benvinda I), para os períodos alternados de 01/05/2005 a 30/04/2010,
no valor de R$ 162.091,18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720349/2010-94
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720349/2010-94

Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 192/204) do contribuinte acima
identificado, apresentada em face do indeferimento dos pedidos de restituição referentes
a valores que teriam sido recolhidos indevidamente ou a maior a título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização dos produtos rurais de sua
propriedade (CEI no 21.113.00036/83, Fazenda Benvinda I), para os períodos alternados
de 01/05/2005 a 30/04/2010, no valor de R$ 162.091,18.
Através dos PER/Dcomp de fls. 03/113, o contribuinte pleiteou a restituição das
contribuições previdenciárias, recolhidas indevidamente, relativas ao período de
01/05/2005 a 30/04/2010.
Trata-se de contribuinte com atividade rural. Assim, as contribuições previdenciárias em
questão, sob sua responsabilidade, incidem sobre a folha de pagamento dos empregados
e contribuintes individuais (quanto aos empregados, a parte por estes devida) e sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua própria produção rural e da
adquirida de terceiros (produtores pessoa física),
De acordo com a análise feita pelo órgão de origem, através do Despacho Decisório
DRF/SJR SAORT no 082, de 23/05/2011 (fls. 183/189), os pedidos de restituição do
contribuinte não encontram amparo legal, pois a contribuição alegadamente recolhida
indevidamente está em conformidade com o inciso V do art. 30 da Lei no 8.212/91.
A interessada foi comunicada da decisão em 31/05/2011, conforme comprovante
juntado às fls. 190 e, em 27/06/2011 foi apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 192/204) alegando, em apertada síntese, que a exigência de contribuição incidente
sobre a receita da comercialização de produção do empregador rural, pessoa física,
afronta dispositivos constitucionais: i) por ter sido instituída fora das hipóteses previstas
no inciso I do art. 195 da Constituição Federal de 1988; ii) por caracterizar bitributação;
e iii) por ofender o princípio da isonomia tributária. Afirmou a possibilidade do controle
de constitucionalidade no processo administrativo. Citou jurisprudência e doutrina a seu
favor.
É o relatório.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/04/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR PESSOA FÍSICA.
O produtor rural pessoa física é responsável pelo recolhimento da contribuição quando
da comercialização da produção rural, efetuada de acordo com o inciso X do art. 30 da
Lei no 9.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa está obrigada à observância da legislação tributária vigente
no País, sendo incompetente para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame da validade jurídica dos
atos praticados pelos agentes do Fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/06/2014 (fls. 230), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 11/07/2014 (fls. 233 e ss), insurgindo-se contra a
decisão de 1a Instância, ao argumento de que o Colegiado de piso deveria ter analisado as
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720349/2010-94

afirmações de inconstitucionalidade da exigência de contribuição incidente sobre a receita de
comercialização de produção do empregador rural.
Reafirma seu entendimento no sentido da inconstitucionalidade da incidência de
contribuições previdenciárias sobre a receita de comercialização de produção do empregador
rural.
Com essas alegações requer a reforma do Acórdão, a fim de que sejam
homologados os pedidos de restituição formulados.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos
no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade da incidência de
contribuições previdenciárias sobre a receita de comercialização de produção do empregador
rural, bem como o pedido de reforma do R. Acórdão sob esse fundamento, não podem ser
conhecidos.

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720349/2010-94

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital